Tribunal: TJES
Processo: 5001290-94.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001290-94.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEAN CARLOS CASSARO e outros (2)
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente,
defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor Jean Carlos Casaro
, eis que presentes os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Afirma o autor que financiou junto a primeira requerida um veículo Corsa Hatch em 48 prestações. Ocorre que na 24ª prestação, houve um atraso no pagamento e foi solicitado o envio de um novo boleto, pago em 13/06/2017.

Relata que depois de três meses do pagamento da referida parcela, começou a receber cobranças da mesma. Posteriormente, conseguiu pagar apenas a 25ª e a 26ª parcelas, tendo a primeira requerida bloqueado o pagamento do carnê. Os requeridos afirmam que o código de barra referente a 24ª parcela foi digitado com erro e com isso não foi realizado o pagamento regular.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a) condenar
os requeridos, em solidariedade, a pagar à parte autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação, por tratar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze);
b) declarar
como quitada a 24ª parcela do contrato de financiamento nº 12056000150203-2 firmado entre o autor e a BV Financeira;
c) determinar
que os requeridos se abstenham de realizar cobranças em desfavor do autor em razão da parcela supramencionada. Ademais, j
ulgou extinto o processo, sem exame do mérito, no capítulo da consignação em pagamento
, com base no art. 485, VI, do CPC, c/c art. 51, da Lei n° 9.099/95.”

A recorrente BV Financeira S/A pugna pela reforma da sentença afirmando que o autor não comprovou o pagamento da parcela, já que a linha digitável contaria com um erro, o que gerou a inconsistência do pagamento da parcela objeto dos autos. Sendo assim, narra que não houve conduta ilícita praticada que justificasse a indenização.

O autor em sede de recurso pugna pelo restabelecimento do contrato de financiamento, pela repetição em dobro e pela majoração da condenação em danos morais.

Pois bem.

I) Do erro da linha digitável

Quanto ao erro de digitação do boleto pelo autor no ato de seu pagamento, tenho que o tema foi muito bem esclarecido na sentença. Isso porque o pagamento ocorreu por meio de correspondente bancário do segundo requerido (Banco Bradesco – BRADESCO EXPRESSO), sendo que a digitação foi então realizada por preposto no seu terminal e não pelo consumidor.

Ademais, também como salientado pelo magistrado
a quo
, caracteriza fortuito interno o caso concreto, já que o correspondente bancário atua em seu nome, sendo autorizado a recolher os débito, restando incluso na cadeia de consumo.

Sendo assim, mantenho o reconhecimento do pagamento referente a 24ª parcela do contrato de financiamento nº 12056000150203-2.

II) Do depósito das parcelas e do
restabelecimento do contrato

Afirma o autor que teve o carnê bloqueado para pagamento e em virtude disso, não conseguiu efetuar os pagamentos posteriores a 26ª prestação.

Ocorre que, conforme ressaltado na sentença, o pedido de depósito judicial das parcelas encontra óbice de ordem processual, já que a ação de consignação em pagamento, de rito especial, não se coaduna com o rito sumaríssimo empregado nos Juizados Especiais Cíveis.

Ademais, a mera decisão de restabelecimento do contrato seria, como também destacado na sentença ora recorrida, uma forma da parte atingir o provimento consignatório, por via transversa, no Juizado Especial.

Afinal, tal provimento poderá gerar grandes entraves durante eventual fase cumprimento de sentença, caso a instituição financeira se recuse a emitir os boletos, mesmo após a ordem judicial. Neste caso, não restará alternativas à parte demandante, senão a de efetuar os depósitos das parcelas judicialmente para que obtenha a respectiva quitação, o que, conforme já se viu, não pode ocorrer no bojo do procedimento sumaríssimo.

III) Da repetição em dobro

No que tange ao pedido de restituição em dobro, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro do que pagou em excesso
”. Ocorre que, no caso vertente, o recorrente nada pagou além do que deveria, de sorte que não tem como receber em dobro, por aquilo que não pagou.

Ademais, a jurisprudência do Colendo STJ pacificou-se no sentido de que a repetição em dobro é devida somente em caso de comprovação de má-fé de quem efetiva a cobrança, o que não foi demonstrado pelo recorrente.

IV) Dos danos morais

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, tenho que restou comprovada a falha na prestação de serviços ensejadores da responsabilidade por danos morais, já que mesmo tendo efetuado o pagamento da parcela em discussão, sofreu com ameaças de busca e apreensão do veículo.

Assim, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos causados na recorrente em razão da negativação indevida, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, razão pela qual deve ser mantido.

IV) Dispositivo

Ante o exposto,
conheço dos recursos e a eles nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelos recorrentes. Condeno-os, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em relação ao autor Jean Carlos Cassaro em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.